Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os postula e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Não havendo elementos nos autos que permitam concluir pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, assim como pela impossibilidade de o alimentante arcar com o pagamento dos alimentos provisórios fixados, não há falar em redução, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução do feito para arbitramento definitivo dos alimentos.
3. Agravo conhecido e não provido.